Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA CORPORAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, CP). O embargante sustenta obscuridade no julgado no que concerne à pena de multa aplicada, alegando se encontrar desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade no que tange à dosimetria da pena, em especial, à pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão impugnada, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão recorrido registrou que a dosimetria da pena não foi objeto de insurgência recursal, que se limitou a pleitear a absolvição do acusado por insuficiência de provas.
5. Inexiste obscuridade a ser sanada na medida em que se verifica que a dosimetria foi estabelecida em observância ao critério trifásico (art. 68, CP) guardando a pena de multa estrita proporcionalidade em relação à pena corporal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não providos.